Tribunal: STF
Processo: HC 96294
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Criminal. Embargos declaratórios. Não
   conhecimento. Intempestividade. Alegação de falsidade da certidão
   de intimação. Imputação não provada. Suspeita de fraude. HC
   denegado, com providência. Certidão de intimação de decisão tem
   fé pública, que cede apenas à prova de falsidade.